Tribunal: STF
Processo: Rcl 91823
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Maria do Carmo Bezerra Borges, Maria Ednalva Silva de Oliveira e Maria José Martins da Silva alegam ter o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, em sede de cumprimento de sentença (Processo originário n. 0804350-32.2022.8.20.5001), inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 561.836 (Tema 5/RG).

Relatam tratar-se, na origem, de liquidação individual de sentença coletiva instaurada para determinar o índice da perda remuneratória por eles suportada com a conversão do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor (URV), à luz da Lei n. 8.880/1994.

Sustentam que a metodologia de cálculo adotada pelo Juízo é incompatível com os critérios jurídicos estabelecidos para a adequada conversão da moeda, pois, além de elaborar o cálculo em valor nominal, desconsiderou a rubrica do abono constitucional e adotou o mês de julho/1994 como parâmetro de conversão, sendo que esta deveria ocorrer em março/1994, conforme determina a legislação.

Aduzem que “o Estado do RN concedeu aumento remuneratório aos servidores em maio de 1994, por meio da Lei Complementar n. 6.615/1994. Assim, utilizar o mês de julho como parâmetro para a conversão da moeda seria o mesmo que admitir a compensação da perda remuneratória em face do aumento concedido, o que é a exata prática expressamente vedada por este tribunal na repercussão geral referenciada e no próprio Tema 5 de jurisprudência desta Corte”.

Pontuam, ainda, que o abono constitucional foi concedido aos servidores públicos que percebiam remuneração inferior ao salário mínimo, tratando-se de pagamento feito a título de composição ou complementação do vencimento, razão pela qual a referida verba, por sua própria natureza e finalidade, não pode ser compensada com a perda salarial decorrente da conversão da moeda.

Defendem que o Tribunal reclamado aplicou equivocadamente o Tema 5 da Repercussão Geral para obstar o trâmite do recurso extraordinário, usurpando a competência desta Suprema Corte para análise da controvérsia.

Requerem, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. Sem razão as partes reclamantes.

Invoca-se como parâmetro de controle o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836 (Tema 5/RG), cuja tese jurídica assim estabelece:

I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; 
II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. 

Ao apreciar o RE 561.836, a Corte discutiu, à luz dos arts. 5º, XXXVI; 37, XIV; e 169, §1º, I e II, da Constituição Federal, “o direito, ou não, à compensação da diferença de 11,98%, resultante da conversão em URV dos valores expressos em cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base subsequente”. 

Na oportunidade, firmou-se o entendimento pela impossibilidade de compensação do percentual devido ao servidor - em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV - com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, ressalvada, contudo, a respectiva absorção em caso de reestruturação financeira da carreira. 

A título elucidativo, reproduzo a ementa do acórdão-paradigma:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade. 
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (Grifei)

É firme a jurisprudência desta Suprema Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, inocorrente na espécie (Rcl 26.093 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES; Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN; e Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).

No caso dos autos, o Juízo de primeira instância extinguiu o cumprimento de sentença, reconhecendo a liquidação com saldo “zero” em relação a todas as exequentes, ora reclamantes, dada a comprovação de inexistência de perdas remuneratórias decorrentes da conversão dos vencimentos das servidoras de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor - URV.

A decisão foi confirmada em sede de apelação cível, sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DO CARMO BEZERRA BORGES E OUTRAS contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal que, nos autos do Processo n.º 0804350-32.2022.8.20.5001, promovido em desfavor do Estado do Rio Grande do Norte, reconheceu a inexistência de perdas remuneratórias decorrentes da conversão dos vencimentos das servidoras de Cruzeiro Real para URV, extinguindo a execução.
[...]
Com efeito, nos presentes autos, foi realizada perícia contábil pela COJUD para apurar eventuais prejuízos salariais decorrentes da conversão monetária da remuneração das recorrentes de Cruzeiro Real para URV, porém, os respectivos laudos foram acatados apenas parcialmente, reconhecendo-se a liquidação zero em relação a todas as exquentes. 
Antes de ingressar na análise da situação jurídico-contábil do caso, entendo oportuno fazer um breve resumo dos principais parâmetros que devem orientar, em linhas gerais, os cálculos para a apuração de eventuais prejuízos salariais decorrentes da conversão monetária da remuneração dos servidores estaduais de Cruzeiro Real para URV, observadas as decisões proferidas pelo STF e STJ em precedentes qualificados, como também os ditames da Lei n.º 8.880/94 e a remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça a respeito do tema: 
“É obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal n.º 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário” (Tema 15 STJ); 
A Lei Estadual n.º 6.612/1994 foi incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que determinou a apuração, caso a caso, dos eventuais índices de perdas decorrentes da errônea conversão dos vencimentos de cruzeiro real em URV, não se aplicando necessariamente o fator de correção de 11,98% (Tema 5 STF); 
As perdas monetárias não podem ser compensadas com meros reajustes posteriores, mas devem ser apuradas até o momento em que houve a reestruturação da remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados, não existindo o direito à percepção ad aeternum da parcela respectiva (Tema STF); 
“A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes” (Tema 5 STF); 
Conforme orientação extraída da tese firmada no Tema 5 do STF, a apuração das perdas remuneratórias deve ser estabelecida em percentuais, e não em valor nominal; 
De acordo com o art. 22 da Lei n.º 8.880/94, a conversão em URV deve ser efetuada dividindo-se o valor nominal da remuneração do servidor, nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo equivalente do Cruzeiro Real em URV do último dia de cada mês (238,32; 327,90; 458,16 e 637,64, respectivamente), independente da data do pagamento, daí se extraindo a média aritmética que, regra geral, servirá de parâmetro para o cálculo das eventuais perdas; 
O § 2º do art. 22 da Lei 8.880/94 preceitua que o valor das remunerações pagas após março de 1994 não pode ser inferior aos vencimentos recebidos, em Cruzeiro Real, no mês de fevereiro de 1994. Apenas nessas situações é que a média aritmética pode ser desconsiderada para fazer prevalecer como parâmetro de referência da conversão o valor em URV relativo ao aludido mês de fevereiro; 
Incluem-se na base da remuneração a ser convertida em URV os valores percebidos a título de salário-família, VPNI, vantagens permanentes e Valor Acrescido; 
O abono constitucional não integra o cálculo da base da remuneração a ser convertida; 
No período de transição (março, abril, maio e junho de 1994), quando a moeda ainda era o Cruzeiro Real, as perdas salariais eventualmente verificadas são apenas pontuais, não passíveis de gerar efeitos futuros, como a implantação do valor correspondente até a sua absorção definitiva; 
A perda estabilizada, que pode integrar a remuneração do servidor até a sua completa absorção pela reestruturação da carreira, deve ser computada somente após o dia 01/07/1994 - quando o Cruzeiro Real saiu efetivamente do Sistema Monetário Nacional para a entrada do Real -, e não a partir de 01/03/1994, data em que se iniciou o período de transição preparatório para a introdução da nova moeda;  
Os reajustes eventualmente concedidos pela Administração antes do curso forçado do Real (julho/94) devem ser computados e impactam sobre os cálculos dos possíveis prejuízos decorrentes da conversão monetária; 
Se a eventual perda encontrada for inferior ao valor do abono pago para completar o salário-mínimo, o prejuízo deve ser considerado exaurido pelo referido abono.
Com o registro de todas essas premissas, passemos ao exame das conclusões delineadas na decisão ora vergastada. 
[...]
Das informações registradas acima, percebe-se que a sentença enfrentou de modo correto e detalhado a situação das exequentes, decidindo pela inexistência de perdas remuneratórias pontuais estabilizadas em favor das mesmas, uma vez que o valor recebido por cada uma delas a título de abono superou eventuais prejuízos decorrentes da conversão da sua remuneração de Cruzeiro Real para URV entre os meses de março e julho de 1994. 
Portanto, verifica-se que as perdas remuneratórias encontradas foram, mês a mês, corrigidas indiretamente pelo montante percebido a título de abono, inexistindo qualquer prejuízo a ser reparado, tal como entendeu o MM. Juiz.
[...]
No caso em apreço, repita-se, a autoridade sentenciante entendeu inexistir montante a ser executado, uma vez que o valor recebido pelas servidoras em julho de 1994 foi superior ao montante correspondente à média de URV’s encontrada a partir dos parâmetros estabelecidos pela Lei 8.880/94, considerando a absorção de eventuais prejuízos pelo montante recebido a título de abono constitucional, atendendo ao posicionamento adotado pelo Pretório Excelso quando do julgamento do Tema 5, em sede de repercussão geral. 
Nesse contexto, entendo que não há motivação plausível para reformar a sentença recorrida, tendo agido com acerto o Juízo a quo ao reconhecer a liquidação zero no tocante à conversão da remuneração das servidoras de Cruzeiro Real para URV.
[...]
Diante do exposto, sem opinamento ministerial, conheço e nego provimento ao apelo, mantendo incólume a decisão recorrida. (eDoc. 7) (Grifei)

Posteriormente, o Tribunal reclamado negou provimento a agravo interno, mantendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pelas liquidantes, ao considerar que o acórdão recorrido está de acordo com as diretrizes do Tema 5/RG, nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. TEMA 5/STF. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98%. INEXISTÊNCIA DE PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIQUIDAÇÃO ZERO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 5 da repercussão geral (RE 561.836/RN). 
As agravantes sustentam a inadequação do tema aplicado para obstar o processamento dos recursos excepcionais e requerem a admissão dos apelos, com remessa à instância superior. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
A questão em discussão consiste em definir se a decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STF no Tema 5, relativo à conversão da remuneração de servidores públicos de Cruzeiro Real para URV e à inexistência de perdas remuneratórias. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN (Tema 5), fixou tese no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre sistema monetário, sendo inconstitucionais normas estaduais ou municipais que disciplinem a conversão de Cruzeiro Real em URV de forma incompatível com a Lei nº 8.880/1994. 
2. A Corte Suprema reconheceu que o percentual de 11,98% representa recomposição de decréscimo indevido, devendo ser incorporado sem compensação com reajustes supervenientes, até eventual reestruturação da carreira, quando poderá ser absorvido. 
3. O Tribunal local examinou a situação concreta das exequentes e, com base em perícia contábil homologada, concluiu que os valores percebidos a título de abono superaram eventuais perdas decorrentes da conversão monetária. 
4. O juízo de origem reconheceu a ocorrência de liquidação zero, ao constatar que as perdas mensais foram integralmente absorvidas, inexistindo prejuízo a ser reparado. 
5. As razões do agravo interno não infirmam a aplicação do precedente vinculante nem afastam a incidência do art. 1.030, I, “b”, do CPC, que autoriza a negativa de seguimento a recurso contrário a entendimento firmado em repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento: 
1. A negativa de seguimento a recursos especial e extraordinário é legítima quando a decisão recorrida está em conformidade com tese firmada pelo STF em repercussão geral. 
2. A incorporação do percentual decorrente da conversão de Cruzeiro Real em URV depende da demonstração de efetiva perda remuneratória, inexistente quando os valores percebidos absorvem integralmente eventual decréscimo. (eDoc. 3) (Grifei)

Verifica-se que o ato combatido não destoa do paradigma suscitado pelas reclamantes, pois segue a premissa de que as perdas decorrentes da conversão da moeda devem ser apuradas até que haja a reestruturação financeira da carreira do servidor, sendo vedada a compensação dos valores devidos com aumentos supervenientes a título de reajuste ou revisão remuneratória.

Ocorre que, ao apreciar o laudo pericial contábil elaborado nos autos originários, a autoridade reclamada concluiu pela ausência de perdas remuneratórias no caso concreto, porquanto eventuais decréscimos mensais decorrentes da conversão da moeda foram integralmente absorvidos pelos valores recebidos a título de abono constitucional, a justificar a liquidação com saldo zero.

Na realidade, o objetivo das reclamantes é rediscutir, por via transversa, a exatidão dos cálculos oficiais apresentados pela Contadoria Judicial e o próprio convencimento formado pelo magistrado a partir da livre apreciação dos elementos de prova, medida vedada em sede de reclamação constitucional, por demandar o revolvimento de matéria fático-probatória.

Como bem destacado pelo Min. ANDRÉ MENDONÇA na Rcl 91.820/RN, DJe de 20/03/2026, “a insurgência da reclamante não se volta contra a tese jurídica fixada no Tema RG nº 5, mas sim contra a conclusão fática alcançada nas instâncias ordinárias – a de que não houve prejuízo financeiro. Questionamentos sobre a metodologia do laudo pericial, a não inclusão de rubricas como o ‘abono’, ou a data considerada para a estabilização da perda são matérias de fato e de prova, cujo reexame é vedado na via estreita da reclamação”.

Ainda no mesmo sentido, cito: Rcl 91.794/RN, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 20/03/2026; Rcl 91.796/RN, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 16/03/2026; Rcl 91.817/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/03/2026; e Rcl 91.751/RN, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 13/03/2026.

Dessa forma, sem adentrar ao exame do mérito da demanda originária e respeitada a cognição que é própria do instituto da reclamação, não se constata transgressão flagrante ao paradigma suscitado, tampouco usurpação de competência deste Tribunal.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente